Tribunal: TJES
Processo: 5034008-70.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034008-70.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INBURSA S.A.
RECORRIDO: ADELAIDE MARIA DE JESUS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada por
ADELAIDE MARIA DE JESUS
em face de
BANCO INBURSA S.A.

Em sua peça exordial, a requerente narra que, ao consultar seu extrato de empréstimos consignados junto ao INSS, surpreendeu-se com a averbação de um contrato de mútuo de nº 22-842114138/20, o qual desconhece por completo. Informa que referida contratação gerou o desconto mensal de parcelas fixas no valor de R$ 172,78 diretamente em seu benefício previdenciário, comprometendo sua única fonte de subsistência e sua verba de natureza alimentar. Sustenta a demandante que jamais solicitou o referido crédito, não assinou qualquer instrumento contratual com a instituição financeira e tampouco recebeu o numerário correspondente em sua conta bancária, tratando-se, portanto, de uma operação fraudulenta. Defende a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, alegando a responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados em razão da falha na prestação do serviço e da falta de segurança em seus sistemas de contratação digital.

Em sua contestação, a instituição requerida defendeu a legalidade e regularidade da operação de nº 22-842114138/20, alegando que o empréstimo foi formalizado em 29/05/2023 por meio de assinatura digital, com validação por biometria facial, geolocalização e endereço IP. Argumentou que o endereço constante no instrumento contratual coincide com o informado pela autora na inicial e que o crédito foi devidamente disponibilizado, tratando-se de exercício regular de direito. Refutou a existência de danos morais e materiais, classificando o ocorrido como "mero dissabor" e alegando que a ausência de ato ilícito afasta o dever de indenizar.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos, para declarar a inexistência da relação jurídica, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Irresignada, a instituição financeira, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado pretendendo a reforma da r. sentença, sob a alegação, em síntese, de validade e higidez da contratação (contrato nº 22-842114138/20), afirmando que a operação foi devidamente formalizada mediante assinatura digital, com o emprego de mecanismos de autenticação como token via SMS, endereço IP e conferência de dados cadastrais que coincidem com os informados na inicial. Alega que a recorrida teve pleno conhecimento de todas as etapas do negócio jurídico e usufruiu dos valores disponibilizados em sua conta bancária por cinco anos antes de questionar a avença. Refuta a condenação por danos morais, classificando os fatos como inexistentes ou, no máximo, como mero dissabor cotidiano, incapaz de violar direitos da personalidade, e insurge-se contra a repetição do indébito em dobro, alegando ausência de má-fé ou erro justificável. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A requerente apresentou contrarrazões recursais refutando os argumentos da parte requerida e pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, a sentença não comporta reparos.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência e a validade da relação jurídica referente ao contrato de empréstimo consignado que ensejou descontos no benefício previdenciário da parte autora.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia à instituição financeira comprovar a regular contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

Conforme bem delineado pelo juízo de origem, a documentação apresentada revela-se insuficiente para comprovar, de forma inequívoca, a celebração do contrato impugnado, inexistindo correlação clara entre o instrumento contratual juntado e os descontos realizados.

A alegação de contratação digital, ainda que acompanhada de referências a mecanismos de segurança, não supre a necessidade de demonstração concreta da manifestação de vontade do consumidor.

Do mesmo modo, a alegada disponibilização de valores na conta da autora, desacompanhada de prova da origem lícita da obrigação, não legitima os descontos efetuados.

Em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, respondendo pelos riscos inerentes à sua atividade, inclusive fraudes internas.

Diante da ausência de comprovação da contratação válida, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica e determinar a restituição dos valores indevidamente descontados.

Quanto a restituição a ser feita pelo recorrente, entendo que acertada a condenação do juízo
a quo
na devolução em dobro, vez que houve a violação da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO NÃO AUTORIZADA A SINDICATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, reconhecendo a inexistência de vínculo jurídico entre a autora e o sindicato requerido, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a Apelante teve participação nos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da Apelada; (ii) estabelecer se a restituição dos valores deve ocorrer em dobro, mesmo sem a comprovação de má-fé; e (iii) determinar se a indenização por danos morais é devida e se o valor arbitrado é adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da Apelante decorre da aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços por falhas na prestação, independentemente de culpa, cabendo-lhe comprovar a inexistência do nexo causal, o que não ocorreu. A prova constante nos autos indica que a foto da Apelada, utilizada na suposta filiação ao sindicato, foi obtida em agência da Apelante, o que caracteriza sua participação na fraude, ainda que de forma indireta.
A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, pois, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se exige a comprovação de má-fé para sua aplicação quando há violação à boa-fé objetiva (art. 42 do CDC).
Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral, pois ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a indenização extrapatrimonial. O valor de R$ 3 .000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional, considerando os parâmetros jurisprudenciais, a capacidade econômica das partes e a finalidade compensatória e pedagógica da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A empresa que contribui, ainda que indiretamente, para a concretização de fraude que resulta em descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor responde objetivamente pelos danos causados. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando há violação à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral indenizável, sendo o valor da indenização fixado conforme os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e art . 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.996 .298/TO, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/08/2022; STJ, Tema Repetitivo 1061, REsp 1846649/MA; TJES, Apelação Cível n. 011190013752, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 07/06/2022; TJES, Apelação Cível n. 5006925-78.2023.8 .08.0047, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 05/08/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50047160520248080047, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível) (gn).

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo da recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 4.000,00), não se mostra teratológico ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, acrescidos dos demais fundamentos constantes do presente voto.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

Juiz Leigo

Eu, o Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 -,

HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)